Tribunal: TJMT
Processo: 1001291-21.2023.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001291-21.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIELLA DA SILVA RODRIGUES PINTO - CPF: 015.639.852-41 (RECORRENTE), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.

Nos termos do disposto no artigo 08 da Lei Municipal no.

1
895/2020), o servidor contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município faz jus ao recebimento de férias remuneradas e terço constitucional.

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário,
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF)

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001291-21.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Gabriella da Silva Rodrigues Pinto

Recorrido(s):

Município de Primavera do Leste/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de novembro de 2023.

V O T O:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Inicialmente deve ser observado que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

No presente caso, a Reclamante, ora Recorrente, alega que manteve vínculo com o Município Reclamado, na modalidade de contrato temporário, na Secretaria Municipal de Educação, nos cargos de Professora, durante o período de 2018 a 2022.

É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

O art. 37, IX, CF, previu a necessidade de edição lei. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Primavera do Leste, eis o que dispõe os artigos 2o, inciso V, e artigo 5o, da Lei Municipal no 888 de 27 de Janeiro de 2005,
in verbis:

Art. 2o. O Município de Primavera do Leste fica autorizado, nos termos desta Lei, a realizar contratação de pessoal por tempo determinado, restringindo-se a atender os casos de necessidade temporária e excepcional interesse público, consideradas nestas hipóteses de:

I – atender a situações de calamidade pública;

II – combate surtos epidêmicos; (grifamos);

III – para atender a disposição de leis ou convênios, desde que não haja no quadro de servidores qualificados para tal fim;

IV – para atender a disposição de emergências que vierem a ser

definida em lei;

V- preencher vagas ou cargos considerados indispensáveis ao

andamento da administração pública municipal, desde que não

haja candidatos em concurso público, com prazo não expirado.

Art. 5o - O prazo máximo da contratação por tempo determinado tratada nesta Lei, será de até 12 (doze) meses, prorrogável por igual período, uma única vez.

Entretanto, em que pese à autora alegar que houve a extrapolação do prazo previsto na legislação municipal, sob o fundamento de que deve ser considerado o prazo de até 24 meses, observo que o Município Reclamado comprovou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, conforme demonstrativo retirado do documento apresentado na defesa:

O que ocorreu no presente caso foi à contratação da Recorrente por meio de Processo Seletivos no período de 2019 a 2022. Desta forma, não há que falar em renovação sucessiva, portanto, inexiste ilegalidade nas contratações.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL – CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL – DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017. Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo. É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo. Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então. Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021)

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – VALIDADE – OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÁXIMO PREVISTO PARA RENOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – EM ESPECIAL DO FGTS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de 19/01/2015 à 31/12/2017, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, como pretende.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002845-75.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020).

EMENTA: CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – INOCORRÊNCIA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II DA CF – DEPÓSITO DO FGTS – NÃO CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Observada a ocorrência de contratação para trabalho específico no período de um ano, atendendo às diretrizes legais do prazo permitido para a prorrogação, não se convola em ilegal tal contratação, não fazendo jus ao recolhimento do FGTS, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal c/c a atual redação do art. 4o, III da Lei 4.424/03.

(N.U 1017989-03.2017.8.11.0041, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

Registro ainda que o excelso Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 22.05.2020, no julgamento do
RE 1.066.677
/MG, analisado sob a sistemática de repercussão geral,
TEMA 551
, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,

salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário
, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações",
nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Cármen Lúcia e Celso de Mello (art. 2o, § 3o, da Resolução no 642, de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020.

Com relação ao pagamento de férias e do terço constitucional, eis o que dispõe o artigo 08 da Lei Municipal no 1.895/2020:

Art. 8°. O contrato firmado de acordo com esta Lei extinguir-se-á, sem direito a indenização, no término do prazo contratual, exceto ao pagamento do décimo terceiro salário
e férias acrescidas de um terço do salário normal, proporcional aos meses trabalhados
. (Redação dada pela Lei no 1895/2020).

Desta forma, diante da validade da contratação, a autora faz jus ao pagamento das férias vencidas, acrescidas do 1/3 constitucional de férias,
proporcionais ao período trabalhado em cada ano
, no período de abril/2020 a dezembro de 2022,
interstício entre a alteração legislativa e o encerramento do contrato temporário, não existindo direito ao recebimento antes da legislação.

Outrossim, diante da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do TEMA 905 STJ, como a condenação imposta à Fazenda Pública é de natureza judicial referente a servidores e empregados públicos, se sujeita à incidência do IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagos, para fins de correção monetária, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, por se tratar de relação jurídica não tributária.

Ainda em relação ao índice de atualização dos valores da condenação, posteriormente, houve a promulgação da Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“Art. 3o
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

(...)

Art. 7o
Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

A nova disposição constitucional tem aplicação imediata, conforme teor do art. 7o, e abrange todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, de modo que deve ser aplicada ao caso dos autos.

Quanto ao questionamento da validade da referida emenda, suscitado na ADI 7047 MC/DF, que tramita sob o rito do art. 10 da Lei 9.868/99, cujos autos estão conclusos à relatora, e. Min. Rosa Weber, desde o dia 30/05/2022, enquanto não houver decisão do STF suspendendo a aplicação da norma, ela deve incidir.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS AUTORES E PELO RÉU EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - MAGISTRADOS - SUBSTITUIÇÃO EM ENTRÂNCIA SUPERIOR - SENTENÇA RETIFICADA - INAPLICABILIDADE DO ART. 124 DA LOMAN AOS JUÍZES SUBSTITUTOS - ERRO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - SÚMULA 325/STJ - ENTENDIMENTO PACIFICADO - COERÊNCIA E INTEGRIDADE DA JURISPRUDÊNCIA - CORREÇÃO DO CRÉDITO - EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021 - OMISSÃO - APLICAÇÃO IMEDIATA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DOS AUTORES E ACOLHIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

A regra do artigo 496, I, do CPC, devolve ao Tribunal a apreciação de toda a matéria referente à sucumbência da Fazenda Pública. Aplicabilidade da Súmula 325/STJ.

A partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública observará o art. 3o da EC 113/2021.

(N.U 0007450-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PENSÃO POR MORTE – RECONHECIMENTO DO CRÉDITO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RENÚNCIA – ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113 –- VÍCIO EXISTENTE - A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EC N. 113, DE 08/12/2021, APLICA-SE APENAS A TAXA SELIC, TANTO PARA FINS DE JUROS MORATÓRIOS, QUANTO PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, A QUAL INCIDIRÁ UMA ÚNICA VEZ ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - OMISSÃO RECONHECIDA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCILAMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material.

2 – Deve incidir sobre o valor, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3o da EC 113/2021, abrangendo tanto a atualização monetária, quanto a compensação de mora.

(N.U 1023777-95.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)”.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IPTU – ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSOS (SUM. 54 DO STJ) – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELO IPCA-E – TEMA 810 STF – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo sido verificado o equívoco na aplicação do índice de atualização monetária, em violação ao TEMA 810 do STF, necessária a correção, com a substituição pelo IPCA-E, com a alteração posterior da SELIC nos moldes da EC 113/2021, ao passo que inexistindo relação jurídica albergada, mantida a aplicação dos juros a partir do evento danoso, nos moldes da Súmula 54 do STJ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000482-91.2020.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022)

Desta forma, a partir de 09/12/2021, a correção monetária e os juros de mora deverão observar, como índice único até o efetivo pagamento, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e CONDENO
o
PROMOVIDO
ao pagamento das férias vencidas, acrescida do terço constitucional de férias, proporcionais ao período trabalhado de abril/2020 a dezembro de 2022, devendo ser tomado por base o vencimento pago ao servidor, nos meses de dezembro dos referidos anos, valores esses que deverão ser corrigidos monetariamente a partir de então, pela variação do IPCA-E e acrescidos de juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF
até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC
a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023